Tribunal: TJPA
Processo: 0845796-81.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845796-81.2023.8.14.0301

APELANTE: DANIEL COSTA DE LIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa: Direito previdenciário. Apelação cível. Auxílio-acidente ou auxílio por incapacidade temporária. Ausência de redução da capacidade laboral. Improcedência do pedido. Sentença mantida. Recurso desprovido
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de auxílio-acidente ou de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária. O autor alegou ter sofrido amputação traumática parcial do dedo anelar direito em acidente de trabalho, o que teria reduzido sua capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a lesão decorrente do acidente de trabalho implicou redução da capacidade laboral habitual do autor, de modo a justificar o auxílio-acidente; (ii) estabelecer se persistia incapacidade temporária para o labor que justificasse o restabelecimento do auxílio por incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial, elaborado por médica do trabalho, atesta que o autor apresenta apenas discreta debilidade funcional no dedo lesionado, sem redução da capacidade para o exercício da atividade habitual.

4. O laudo pericial possui presunção de veracidade e somente pode ser afastado por prova técnica robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso.

5. A documentação médica anexada à inicial é anterior à perícia e não demonstra incapacidade laboral persistente, tampouco sequela que justifique maior esforço na execução das atividades profissionais.

6. A tese do Tema 416 do STJ exige comprovação de redução da capacidade laboral, ainda que mínima, o que não se verifica na hipótese dos autos.

7. A improcedência do pedido encontra amparo nos arts. 59 e 86 da Lei nº 8.213/91, e no entendimento jurisprudencial de que a ausência de sequela incapacitante ou redutora da aptidão para o trabalho afasta o direito aos benefícios pleiteados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de lesão decorrente de acidente que resulte em redução da capacidade para o trabalho habitual.

2.

O auxílio por incapacidade temporária pressupõe a demonstração de incapacidade laborativa por período superior a quinze dias consecutivos.

3.

O laudo pericial judicial, elaborado por profissional imparcial e tecnicamente habilitado, prevalece na ausência de prova técnica idônea em sentido contrário.

4.

A simples existência de lesão anatômica sem repercussão funcional relevante não autoriza a concessão de benefício por incapacidade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/91, arts. 18, 19, 20, 59, 61, 86; CPC, art. 487, I; Decreto nº 3.048/99, arts. 30, 71, 78, 79.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, 3ª Seção, j. 25.08.2010, DJe 08.09.2010; TJ-GO, ApCiv 5513700-32.2019.8.09.0090, Rel. Des. Juliana Pereira Diniz Prudente; TJ-MT, ApCiv 1010154-43.2022.8.11.0055, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo; TJ-PB, Ap/RN 0802414-33.2014.8.15.0331, Rel. Des. Anna Carla Lopes Correia Lima de Freitas.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/6/2025 a 25/6/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0845796-81.2023.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: DANIEL COSTA DE LIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANIEL COSTA DE LIRA
(ID 23718264)

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente o pedido formulado na ação previdenciária ajuizada pelo recorrente.

O apelante ajuizou ação ordinária em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)
, pleiteando a concessão de auxílio-acidente ou o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, com efeitos retroativos ao dia 8/9/2015.

O Juízo de origem julgou improcedente a pretensão do autor, utilizando, como principal fundamento, o laudo pericial que atesta a aptidão do demandante para o trabalho.

O apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando, em resumo: a) gravidade da lesão; b) redução de sua capacidade laboral, notadamente na sua atividade atual de motorista; c) cabimento da concessão do auxílio-acidente com fundamento no Tema 416 do STJ. Ao final, requer a reforma da sentença, de modo que o pedido formulado na exordial seja julgado procedente.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 23718268.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos da manifestação ID 25356279.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo à análise da matéria devolvida.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

3.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e com base na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se pessoalmente o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na pessoa de seu procurador federal, e o requerente fica intimado por seu advogado, na forma do art. 272 do CPC.

Deixo de condenar ao autor ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a isenção legal (Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único).

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se baixa na tramitação e observando-se as demais cautelas legais.

Servirá o presente, por cópia digitalizada, com MANDADO, CARTA e OFÍCIO, nos termos do Provimento n° 003/2009 – CJCI, com redação dada pelo provimento nº 11/2009-CRMB.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE”.

O cerne da controvérsia consiste em aferir sobre o acerto ou não da sentença recorrida que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Segundo o artigo 1º da Lei nº 8.213/91, a Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.

O Regime Geral de Previdência Social, em seu art. 18, dispõe sobre as prestações referentes a aposentadorias, pensões, salário-família, salário-maternidade, auxílio-acidente, auxílio-doença, entre outros, devidas, inclusive, em decorrência de eventos oriundos de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços.

Sobre o acidente do trabalho e as doenças a ele equiparadas, os arts. 19 e 20 da Lei nº. 8.213/91 assim dispõem:

“Art. 19.

Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa
ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei,
provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho
.

(Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015)

§ 1º A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador.

§ 2º Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.

§ 3º É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular.

§ 4º O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o Regulamento.

Art. 20.
Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas
:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho”. (Grifo nosso).

O benefício do auxílio-doença para os segurados do INSS está previsto na Lei nº 8.213/91, que preceitua a concessão em caso de incapacidade laboral por mais de 15 (quinze) dias, nos termos dos arts. 59,
caput
, e 61,
in verbis
:

“
Art. 59
.
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
”.

“Art. 61.
O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho
, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei”.

O Dec. 3.048/99, que aprova o regulamento da Previdência Social e dá outras providências, define o conceito de acidente de qualquer natureza e estabelece os parâmetros de concessão e cessação do benefício pleiteado pelo demandante, senão vejamos:

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

§ 1º
Entende-se como acidente de qualquer natureza ou causa aquele de origem traumática e por exposição a agentes exógenos, físicos, químicos ou biológicos, que acarrete lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade laborativa
.

(Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020) (Grifo nosso).

Art. 71.

O auxílio por incapacidade temporária será devido ao segurado que, uma vez cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, conforme definido em avaliação médico-pericial.
(Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020).

(...)

§ 2º Será devido auxílio por incapacidade temporária, independentemente do cumprimento de período de carência, aos segurados obrigatório e facultativo quando sofrerem acidente de qualquer natureza.

(...)”. (Grifo nosso).

“
Art. 78.

O auxílio por incapacidade temporária cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho, pela concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, na hipótese de o evento causador da redução da capacidade laborativa ser o mesmo que gerou o auxílio por incapacidade temporária, pela concessão do auxílio acidente.
(Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020).

(...)”. (Grifo nosso).

“Art. 79.

Art. 79.

O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária insuscetível de recuperação para sua atividade habitual deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.
(Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020).

(...)”. (Grifo nosso).

O auxílio-doença, instituído pela Lei nº. 8.213/91 e regulamentado pelo Dec. 3.048/99, é devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho por mais de quinze dias consecutivos e a sua cessação se dá pela recuperação do beneficiário, atestada por médico capacitado, ou pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente.

Os documentos juntados com a inicial (ID’s 23718238 a 23718240) demonstram que o autor: a) sofreu acidente de trabalho em 20/11/2006, especificamente a amputação traumática da parte superior do dedo anelar direito; b) teve afastamentos relacionados ao referido acidente, até 9/3/2007; c) recebeu auxílio-doença acidentário (código 91) nos referidos afastamentos.

Entretanto, no laudo da perícia judicial realizada em 14/9/2023 (ID 23718250), consta que:

1)

O apelante
“apresenta deformidade e discreta debilidade das funções do dedo anular direito,
sem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
, e suas limitações não se enquadram nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3048/99, Anexo III (quadros 4 e 5), para ter direito ao Auxílio-acidente”
;

2)

Além de não apresentar redução de sua capacidade laborativa, o recorrente não possui sequelas que exijam o dispêndio de maior esforço na execução de sua atividade habitual;

3)

O recorrente está APTO para exercer sua atividade laboral.

A conclusão da perita do juízo foi a seguinte:

A perita, que é médica do trabalho, analisou o histórico do periciando, o exame físico, os documentos médicos (laudos e exames) presentes nos autos e os apresentados pelo demandante.

O magistrado aceitou a conclusão da perita judicial, a qual atesta, de forma categórica, que o autor não teve sua capacidade laboral reduzida.

A sentença recorrida está em conformidade não só com o laudo pericial, mas também com os demais elementos constantes no processo. Os documentos médicos que instruíram a inicial não indicam a persistência de incapacidade para o trabalho.

A tese relativa ao Tema 416 do STJ somente seria aplicável se restasse comprovada a redução da capacidade laboral do recorrente:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de
lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
.

2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.109.591/SC, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 8/9/2010).

Tese: "
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de
lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão". (Grifo nosso).

Logo, não estando incapacitado para o exercício de sua atividade declarada, tampouco para trabalhos diversos, o apelante não faz jus ao recebimento de auxílio-acidente ou auxílio por incapacidade temporária.

Não constam nos autos elementos que possam desconstituir o laudo em comento. Dessa forma, os documentos médicos emitidos em data anterior ao exame pericial não servem para afastar a conclusão da perita, cujos atos gozam da presunção de fé pública. O apelante não apresentou novos documentos médicos idôneos que pudessem afastar as conclusões tecidas pela
expert
do juízo.

A simples irresignação do autor com o resultado da perícia não se mostra suficiente para que seja desconsiderada.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. 1. O auxílio-acidente é concedido, nos termos do artigo 86 da Lei federal nº 8 .213, de 24 de julho de 1991, ao segurado, que, após a consolidação da lesão decorrente de acidente de qualquer natureza, resulte em sequela que implique a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. O laudo médico pericial oficial goza de presunção de veracidade, somente podendo ser desconsiderado quando haja prova robusta em contrário.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é o mesmo que deverá se escusar do encargo para o qual foi nomeado. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA
. SENTENÇA MANTIDA
.

(TJ-GO - Apelação Cível: 5513700-32 .2019.8.09.0090 JANDAIA, Relator.: Des(a) . JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO -DOENÇA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Em observância ao art. 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador para o exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente.
Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário. 2. Em relação ao auxílio-doença, nos termos do art. 59 da Lei n. 8 .213/1991, será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido na lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
3. Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente ou do auxílio-doença.
4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010154-43.2022.8 .11.0055, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2024)”. (Grifo nosso).

“Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE SEQUELA PERMANENTE INCAPACITANTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA PLENA APTIDÃO LABORAL
. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PREVIDENCIÁRIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por segurada contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Concessão de Auxílio-Acidente, cumulada com pedidos sucessivos de restabelecimento de auxílio-doença ou concessão de aposentadoria por invalidez, ajuizada em face do INSS. A autora alegava a existência de limitações funcionais residuais, decorrentes de acidente, que reduziriam sua capacidade para o exercício da atividade habitual. O Juízo de origem extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa por gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a segurada faz jus à concessão do auxílio-acidente em razão de alegada redução da capacidade laborativa; (ii) analisar a aplicabilidade do princípio da fungibilidade previdenciária para a concessão de benefício diverso do originalmente postulado. III. Razões de decidir 3. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de quatro requisitos cumulativos: qualidade de segurado, ocorrência de acidente de qualquer natureza, sequela permanente, e redução da capacidade para o trabalho habitual. A ausência de qualquer desses pressupostos inviabiliza o deferimento do benefício
. 4. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional equidistante das partes, conclui de forma clara e fundamentada que a autora não apresenta incapacidade laborativa, tampouco limitação funcional relevante que comprometa o desempenho de sua atividade habitual. 5. Não foram juntados aos autos pareceres técnicos autônomos ou perícia particular que infirmem ou contradigam as conclusões da perícia oficial, razão pela qual prevalece a convicção do juízo com base na prova técnica produzida
. 6. A mera existência de dor ou desconforto físico, sem repercussão objetiva e mensurável na aptidão para o trabalho, não é suficiente para caracterizar redução da capacidade laborativa e, por conseguinte, não justifica a concessão do auxílio-acidente, que possui caráter indenizatório e pressupõe dano residual concreto. 7. O princípio da fungibilidade previdenciária não dispensa a comprovação dos requisitos legais do benefício requerido, sendo inaplicável quando ausente o suporte fático mínimo para a concessão de qualquer benefício por incapacidade. IV. Dispositivo 8. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TRF-3, ApCiv 5009015-53.2023.4 .03.6119, Rel. Des. Fed . Therezinha Astolphi Cazerta, 8ª Turma, j. 23.07.2024, DJEN 26 .07.2024. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o apelo, nos termos do voto da Relatora.

(TJ-PB - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08024143320148150331, Relator.: Gabinete 26 - Desª. Anna Carla Lopes Correia Lima de Freitas, 4ª Câmara Cível).

Assim, considerando ausente o conflito entre as demais provas dos autos e a prova pericial do juízo, sendo esta a prova adequada ao exame da matéria, já que contempla conhecimento técnico de área diversa do ramo jurídico, e tendo em vista a inexistência de qualquer vício que macule a fé pública da perita e da perícia por ela produzida, entendo que deve ser mantida a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Nesse contexto,
constatada a capacidade laboral do recorrente, não se mostra possível o def
erimento dos benefícios almejados.

Diante do exposto
, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 16 de junho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/06/2025